Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715121-34.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL CALVET CORTES RECORRIDO: CARINA MARCIA PARENTE SALVIANO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÕES CONEXAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. RETENÇÃO INDEVIDA. REVISÃO DE PERCENTUAL A PEDIDO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL MORA EX PERSONA.. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. I. Trata-se de recursos inominados interpostos por R.C.C, advogado, contra julgamento simultâneo proferido nos autos conexos de nos 0703624-23.2023.8.07.0007 e 0715121-34.2023.8.07.0007. A sentença reconheceu a retenção indevida de honorários por parte do recorrente e determinou o ressarcimento da quantia devida (autos de no 0703624-23.2023.8.07.0007), além de julgar improcedente o pedido de revisão feito pelo recorrente com o objetivo de majorar os honorários e legitimar a retenção realizada (autos de no 0715121-34.2023.8.07.0007). Argui o recorrente, em ambos os autos, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foram ouvidas as testemunhas arroladas para comprovar a alteração verbal do percentual de honorários previstos no contrato. No mérito, também em ambos os autos, afirma ser devida a revisão contratual do percentual de honorários devidos pela recorrida, uma vez que não é possível prever todas as nuances de um processo judicial que durou mais de 6 (seis) anos. Aduz ainda a parte autora teve seu plano de saúde reativado em função da ação, o que também apresentou ganho econômico. Por fim, sustenta que não se mostra cabível a fixação de juros moratórios a contar da citação. Contrarrazões apresentadas. II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparos recolhidos. O julgamento será conjunto e simultâneo uma vez que se trata de sentença única em ações conexas. III. Preliminar de nulidade. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. No caso dos autos, o recorrente insiste na tese de que a alteração do contrato foi verbal e testemunhada por seus dois sócios do escritório de advocacia. Não obstante, as conversas de whatsapp trazidas pela autora evidenciam que isso não ocorreu. Percebe-se dos diálogos que, após a controvérsia quanto aos honorários ser instaurada, o ora recorrente em nenhum momento faz referência â alteração verbal do percentual previsto no contrato. Ao contrário, demonstra que sequer sabia qual era o percentual previsto e que 30% seria de sua praxe comercial. Após isso, tenta convencer a autora recorrida que, caso fosse cobrado 20% sobre todo o êxito da demanda, o valor devido seria muito superior aos 30% já cobrados. Portanto, é evidente que não houve nenhuma alteração verbal do contrato. Além disso, o recorrente ainda afirma que tal ajuste teria se dado mediante ligação telefônica, o que inviabiliza, como regra, a existência de testemunhas. Nestes termos, diante da imprestabilidade da prova, correto o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas. Preliminar de nulidade rejeitada. IV. Do mérito. O contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes foi claro ao prever que os honorários contratuais estavam submetidos à condição de êxito na ação, "sendo cobrados 20% sobre os ganhos econômicos". O recorrente sustenta sua pretensão de revisão na impossibilidade de se prever os desdobramentos de um processo judicial que durou mais de 6 (seis) anos. A Teoria da Imprevisão está prevista nos artigos 317 e 478 do Código Civil, os quais dispõem que: "Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação." Desse modo, cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, tornando extremamente vantajosa a prestação de uma das partes. V. Bem por isso a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei de Liberdade Econômica, alterou diversos diplomas legais, incluindo o Código Civil, para estabelecer como regra positivada a intervenção mínima do Estado nas relações privadas, o respeito à alocação de riscos definidas pelos contratantes e ainda a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, arts. 421, parágrafo único e 421-A). Portanto, regra geral, a alteração das disposições contratuais depende da comprovação da evidente desproporção das prestações impostas a cada uma das partes. VI. No caso dos autos, o recorrente não comprovou qualquer fato superveniente e imprevisível ocorrido durante o trâmite do processo que justificasse a majoração de seus honorários. Nem sequer os autos do processo trabalhista foram juntados ao processo para demonstrar o eventual trabalho extraordinário, a exemplo de atuação processual ou diligências fora do comum e não previsíveis inicialmente. Portanto, não há que se falar em revisão contratual por esse argumento. VII. O restabelecimento do plano de saúde é consequência automática da reintegração da recorrida ao emprego, pois se trata de benefício fornecido pelo empregador a todos os empregados indistintamente. Não se trata, portanto, de ganho econômico direto oriundo da ação. Essa interpretação também não fez parte sequer das conversas de whatsapp entre as partes por ocasião das desavenças quanto ao valor devido a título de honorários, evidenciando que o benefício do plano de saúde nunca fez parte do cálculo dos honorários pactuados entre as partes. Assim, não há que se falar em revisão também por esse ponto. VIII. Por fim, por se tratar de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC. IX. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. X. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, o recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação nos autos de no 0703624-23.2023.8.07.0007 e 10% do valor da causa nos autos de no 715121-34.2023.8.07.0007. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1797186, 07151213420238070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÕES CONEXAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. RETENÇÃO INDEVIDA. REVISÃO DE PERCENTUAL A PEDIDO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL MORA EX PERSONA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. Novos Embargos de Declaração opostos por Rafael Calvet Cortes em ambos os autos conexos de nos 0703624-23.2023.8.07.0007 e 0715121-34.2023.8.07.0007. Sustenta haver omissão no acórdão acerca da jurisprudência do STJ sobre a majoração de honorários em cada grau de recurso, bem assim quanto ao pedido de gratuidade de justiça em função de sua idade. Aduz haver contradição entre o acórdão e a jurisprudência das Turmas Recursais, assim como com a do STJ quanto ao caráter do proveito econômico do plano de saúde. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. O julgamento será conjunto e simultâneo uma vez que se trata de acórdão único em recursos conexos. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foram expostos fundamentos suficientes para o acolhimento da pretensão do recorrente. O art. 85 do CPC versa sobre honorários de sucumbência, de modo que é inaplicável a jurisprudência do STJ invocada pelo recorrente acerca da majoração, uma vez que este caso versa sobre honorários contratuais. O recolhimento do preparo prejudica o pedido de gratuidade de justiça, diante da preclusão lógica. De mais a mais, o fato do embargante ser maior de 60 (sessenta) anos não é causa de hipossuficiência econômica. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Não há ainda qualquer contradição no acórdão. Cumpre observar que a contradição sanável através dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, quando há incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível. V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1832939, 07151213420238070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 60065700 e 60065704). O recorrente alega “cerceamento de defesa e do contraditório” (violação ao art. 5o, LV, da CF). No entanto, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal